Tribunal: TJPA
Processo: 0806256-69.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806256-69.2023.8.14.0028

APELANTE: SAVIO REIS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 97 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) aferir a eventual nulidade decorrente de reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (iii) avaliar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) examinar a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo sem sua apreensão; e (v) decidir sobre a isenção das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação é mantida com base na prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva, além da confirmação da autoria por meio da geolocalização da tornozeleira eletrônica, compatível com a dinâmica do crime.

4. A palavra firme da vítima, corroborada por depoimentos de policiais militares, reveste-se de especial valor probatório nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. O reconhecimento pessoal na fase policial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas robustas de autoria, como a prisão em flagrante com o bem subtraído.

6. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em vetoriais negativas, como a culpabilidade acentuada pela atuação em concurso de pessoas, podendo-se deslocar tal majorante da terceira fase para a primeira, desde que observado o limite legal.

7. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando o uso do artefato é confirmado por outros elementos de prova.

8. A alegação de hipossuficiência econômica não comprova, por si só, o direito à isenção das custas processuais, devendo a análise da condição financeira ocorrer na fase de execução, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Inviável afastar a comprovação da autoria delitiva quando o réu é preso em flagrante na posse do objeto roubado pouco tempo após a prática do crime e os dados de geolocalização provenientes de monitoramento eletrônico indicam sua presença no local dos fatos. 2. O reconhecimento pessoal sem a formalidade do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há provas autônomas e robustas. 3. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde de apreensão do objeto quando comprovado por outros meios de prova. 4. A hipossuficiência alegada de forma genérica não autoriza, por si só, a isenção de custas processuais, cuja exigibilidade será aferida na execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; art. 59; art. 68, parágrafo único. CPP, arts. 226, 386, V e VII, e 804. CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.619.050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AREsp n. 2.851.782/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.708.986/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sávio Reis Lima apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 97 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP (ID 20284882).

O apelante pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP, ao argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Sustenta que estava monitorado por tornozeleira eletrônica no momento do crime, sendo possível verificar, por meio do respectivo histórico de deslocamento, que se encontrava em local diverso daquele onde ocorreu o delito. Alega, ainda, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, por afronta ao art. 226 do CPP, em virtude da inobservância das formalidades legais exigidas para a regularidade do ato.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, apontando fundamentação inidônea da culpabilidade, bem como o afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo ante a ausência de apreensão do artefato e laudo de potencialidade lesiva. Por fim, pede a isenção das custas processuais, considerando sua hipossuficiência econômica (ID 20284889).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20284896), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24765743).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, a defesa pleiteia a absolvição, sustentando que o apelante não se encontrava no local do crime no momento de sua ocorrência, conforme indicaria o histórico de geolocalização da tornozeleira eletrônica.

Sem embargo, tenho que o apelante foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, uma motocicleta HONDA-XRE190 DE PLACA QDN-7768, conforme comprovam os termos de apreensão do objeto, (ID ID 20284696, p. 8) e de entrega à vítima (ID 20284696, p. 12).

Embora o recorrente alegue que não foi o autor do roubo, pois estaria em local diverso e que a moto teria sido emprestada pelo seu primo, o registro do monitoramento eletrônico atesta que, entre 23h09min e 23h14min, o réu permaneceu parado na Rua Rio Preto, bairro Novo Horizonte, local do delito. Após esse período, deslocou-se em direção ao bairro Velha Marabá, onde foi abordado e preso em posse da motocicleta subtraída (ID 20284875).

Outrossim, embora a vítima tenha mencionado o horário de 23h30min como sendo o momento do assalto, é importante observar que esse dado foi apresentado sem referência exata, e em contexto de forte tensão emocional. Além disso, a permanência do réu no local do crime por cinco minutos (23h09min a 23h14min) é compatível com a preparação e execução do crime, sobretudo quando se observa que, logo em seguida, o réu evadiu-se em rota condizente com a fuga, sendo detido posteriormente na posse do bem subtraído.

Nesse contexto, a geolocalização não apenas não afasta a autoria, como corrobora os demais elementos de prova, especialmente o flagrante com a
res furtiva
e o trajeto de fuga consistente com a dinâmica do crime, não havendo, portanto, elementos que corroborem a tese de ausência do réu no local dos fatos.

Convém acentuar que a vítima, Jonas Silva Miranda, tanto na fase policial quanto judicial, sempre foi firme em apontar o réu como autor do roubo qualificado esclarecendo:

NA POLÍCIA
: QUE o declarante acima qualificado,
afirma que na presenta data, por volta das 23:30 horas, estava trabalhando de entregador na rua Rio Preto, Bairro Novo Horizonte, quando foi abordado por 2 elementos armados com uma pistola e os mesmos anunciaram um assalto;
QUE o declarante afirma que os elementos
tomaram de assalto sua motocicleta HONDA/XRE 190 COR VERDE ANO/MOD: 2016/2016 PLACA QTN7768, e o seu capacetes
; QUE O declarante afirma que logo após os elementos se evadiram para rumo ignorado e o declarante pediu ajuda e foi levado até o seu local de trabalho e de lá, acionou a polícia militar; QUE o declarante afirma que se deslocou até esta Seccional para registrar Ocorrência, e quando já estava em frente a Delegacia,
recebeu um telefonema da polícia, informando que seu motocicleta tinha sido encontrada
; QUE o declarante afirma que já delegacia,
os policiais chegaram com um elemento preso e de pronto reconheceu como sendo uns dos elementos que tinha lhe assaltado horas antes, sendo identificado como SAVIO REIS LIMA
. (ID 20284695, p. 10).

EM JUÍZO:
“que trabalha como entregador de pizza e havia acabado de fazer uma entrega quando foi abordado pelo denunciado SAVIO REIS LIMA e mais um indivíduo, ocasião em que subtraíram sua motocicleta com emprego de grave ameaça com uso de arma de fogo. Ato contínuo, a vítima relatou que ligou para o 190 para denunciar os fatos, e que aproximadamente 01 (uma) hora depois a polícia militar ligou informando que haviam recuperado sua motocicleta roubada na posse do denunciado, no núcleo da cidade velha, o qual havia sido conduzido para a delegacia. Ademais, a vítima relatou que compareceu em delegacia para recuperar sua moto, ocasião em que reconheceu o denunciado SAVIO REIS LIMA como sendo um dos assaltantes, visto que teria conseguido ver o rosto do acusado durante o crime e pelo fato de que este ainda estava com a mesma roupa que havia usado durante o assalto. (ID 20284882, pág. 4)

Corroborando o relato prestado pela vítima, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, quando este se encontrava na posse do bem subtraído, prestaram depoimentos sob o crivo do contraditório, confirmando de modo harmônico e convergente a dinâmica dos fatos, conforme consignado na sentença:

A testemunha BRUNA FEITOSA DA SILVA
, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que sua guarnição havia sido acionada via NIOP para atender a uma ocorrência de roubo de motocicleta, ocasião em que teriam sido repassadas as características e a placa da moto roubada, razão pela qual empreenderam diligências e tiveram êxito em encontrar o denunciado conduzido a motocicleta da vítima nos arredores da orla de Marabá, momento em que efetuaram a sua prisão em flagrante e fizeram sua condução para a delegacia. Ademais, a testemunha relatou que a vítima compareceu em delegacia para recuperar a sua motocicleta, ocasião em que conseguiu reconhecer o denunciado como sendo um dos assaltantes.

A testemunha ANTÔNIO WELLINGTON SOUSA
, também participante do flagrante do denunciado, relatou em juízo que sua guarnição foi acionada via NIOP para atender a uma ocorrência de roubo de motocicleta, razão pela qual empreenderam diligências e tiveram êxito em encontrar o denunciado conduzindo a moto roubado, ocasião em que efetuaram sua prisão em flagrante e fizeram sua condução para a delegacia. (transcrição da sentença – ID 20284882, pág. 4/5)

Nesta perspectiva, prevalece o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, em que o depoimento dos policiais militares prestado em juízo reveste-se de inquestionável eficácia probatória.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/10/2022).

Sob outro ângulo, a defesa alega que o
reconhecimento pessoal
realizado na fase investigativa não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP, em contrariedade ao posicionamento firmado pelo STJ no julgamento do HC n. 598.886/SC.

No ponto, destaco que mesmo que não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a existência de outros elementos probatórios evidencia com clareza e suficiência a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do acusado na posse da motocicleta subtraída da vítima logo após a prática do fato delituoso.

Nesse particular, o STJ tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

À vista disso, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

No que tange à
aplicação da pena-base no mínimo legal
, a defesa sustenta fundamentação inidônea da vetorial referente à culpabilidade, exasperada pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu foi superior à espécie, pois a prática de crime de roubo na companhia de terceira pessoa (concurso de agentes) demonstrada maior intensidade de dolo e maior grau de censurabilidade de sua conduta, a exigir uma resposta penal superior, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria, já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra majorante. (ID 20284882).

Sob tal ângulo, não identifico qualquer incompatibilidade da motivação
supra
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “entende que é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.708.986/PR
,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2024), como ocorreu no caso, em que a majorante do concurso de pessoas foi realocada para a exasperação basilar.

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA).

Em complemento, considerando o relato seguro e coeso da vítima, tenho que inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando outros elementos probatórios, como relatos de vítimas e testemunhas, comprovam seu uso” (STJ,
AREsp n. 2.851.782/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/5/2025;
Súmula n. 14/TJPA
), hipótese retratada nos autos.

Por fim, quanto ao pleito de
isenção das custas processuais
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.8.2019).

Desta feita, não merece acolhimento o pedido de isenção das custas processuais formulado na via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025